Tribunal: CARF
Processo: 10980.721763/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721763/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.450 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
IBERA EDMAR GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PAGAMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
É pressuposto da dedução a título de pensão alimentícia judicial a
comprovação do pagamento por aquele que almeja dela se beneficiar.
DEPENDENTE. FILHO DE PAIS SEPARADOS. GUARDA JUDICIAL.
REQUISITO.
No caso de filhos de pais separados, podem ser considerados dependentes
apenas os que ficarem sob a guarda do contribuinte.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO. REQUISITO.
É admissível apenas a dedução de despesas com instrução própria do
contribuinte ou de seus dependentes.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721763/2010-35
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721763/2010-35

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 27 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, de Dedução Indevida com Despesa de Instrução e de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2009, ano-
calendário 2008, para a exigência de imposto suplementar de R$ 1.477,17, além de
multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da constatação de: (a) dedução
indevida de dependente, no valor de R$ 1.655,88, em relação a UBIRATAN GOMES
NETO, por falta de comprovação da relação de dependência; (b) dedução indevida de
despesa com instrução, no valor de R$ 2.592,29, por falta de comprovação ou previsão
legal; e (c) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública, no valor de R$ 1.123,37, por falta de comprovação ou previsão legal.
Cientificado, em 11/05/2010 (fl. 34), o interessado apresentou, tempestivamente, em
02/06/2010, impugnação (fls. 02/04), instruída com documentos (fls. 05/17), na qual,
em síntese, aduz haver pago os valores declarados a título de despesas de instrução de
dependente e de pensão alimentícia, suscitando deter comprovação idônea, esclarecendo
haver atendido o pedido fiscal de esclarecimentos e de apresentação de documentos,
consistente em certidão de nascimento do dependente e despesas com instrução “entre
outros”, a fim de que fosse efetuada a conferência. Conclui solicitando a exclusão do
cadastro de inadimplentes, acrescentando que a diferença de R$ 1.123,37 no valor da
pensão alimentícia foi pago diretamente à beneficiária pelo fato de a fonte pagadora
(UNIMED) não haver efetuado o pagamento devido.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
PAGAMENTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
É pressuposto da dedução a título de pensão alimentícia judicial a comprovação do
pagamento por aquele que almeja dela se beneficiar.
DEPENDENTE.
FILHO
DE
PAIS
SEPARADOS.
GUARDA
JUDICIAL.
REQUISITO.
No caso de filhos de pais separados, podem ser considerados dependentes apenas os que
ficarem sob a guarda do contribuinte.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO. REQUISITO.
É admissível apenas a dedução de despesas com instrução própria do contribuinte ou de
seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/10/2013 (e-fl. 44), o sujeito
passivo interpôs, em 19/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados
comprovam a dedução de dependente beneficiário de pensão alimentícia, as despesas com
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721763/2010-35

instrução de alimentando estão comprovadas nos autos e que o acordo homologado
judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia está comprovado nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Dedução Indevida com Dependentes no valor
de R$1.655,88, de Dedução Indevida com Despesa de Instrução no valor de R$2.592,29 e de
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública no valor de
R$1.123,37.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
O contribuinte declarou o pagamento de pensão alimentícia de R$ 19.360,00 (fl. 21).
Juntamente com a impugnação, apresenta, à fl. 17, declaração da UNIMED CURITIBA,
fonte pagadora de parte de seus rendimentos, que reconhece o direcionamento do
montante de R$ 18.236,63 em favor de GISELE LAMBERTUCCI GOMES, em
cumprimento à ordem judicial proferida pelo juízo da 2a Vara de Família do Foro
Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, nos autos no 2.054/2002. A
diferença existente, de R$ 1.123,37, é justamente valor glosado da dedução, à fl. 11, o
que demonstra estar correta a medida fiscal. De outra parte, o impugnante suscita haver
pago a diferença de R$ 1.123,37, porém não traz prova alguma do fato, devendo-se, por
conseguinte, manter a glosa fiscal.
Quanto à dedução de dependente, verifica-se que UBIRATAN GOMES NETO, nascido
em 04/02/1985, é filho de IBERA EDMAR GOMES e GISELE LAMBERTUCCI
GOMES, consoante seus documentos de identidade, à fl. 06.
A dedução de dependente encontra-se disciplinada pelo art. 35, § 3o, da Lei no 9.250, de
1995, que estabelece que, para efeito do disposto nos arts. 4o, III, e 8o, II, “c”, os filhos
de pais separados podem ser considerados dependentes por aquele que deles detiver a
guarda:
“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.” (Grifou-se)
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721763/2010-35

Conforme consta da declaração de fl. 17, a ordem judicial de pagamento de pensão
alimentícia decorreria de ação proposta no ano de 2002, ocasião em que UBIRATAN
GOMES NETO ainda era menor de 18 anos, o que permite concluir que a sua guarda
foi estabelecida judicialmente, assim como eventual dever de pagamento de pensão
alimentícia.
Por conseguinte, para que o contribuinte pudesse deduzir o filho como dependente,
haveria de comprovar que deteve a sua guarda judicial e que a pensão alimentícia paga
não contém parcela destinada ao sustento do filho, salientando-se que o endereço
atribuído a UBIRATAN GOMES NETO nos extratos da PUC PR, às fls. 15/16,
coincide com o endereço da mãe no cadastro da Receita Federal.
No que se refere às despesas com instrução de UBIRATAN GOMES NETO, a dedução
está condicionada à comprovação da relação de dependência, nos termos do art. 8o, II,
“b”, da Lei no 9.250, de 1995, com redação dada pela Lei no 11.482, de 2007, que
estabelece, nesse aspecto, que são dedutíveis os pagamentos “de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes”. Não estando caracterizada a condição
de dependente para fins de imposto de renda de UBIRATAN GOMES NETO, não há
como reconhecer o direito à dedução dos seus gastos com instrução.
Isso posto, voto para que o lançamento seja julgado procedente.
Verifica-se portanto que, apreciadas todas as provas e afastados todos os
argumentos apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo
devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 52
DF CARF MF
Original